Tribunal: TJPA
Processo: 0001008-08.2015.8.14.0200
Classe: Apelação Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ À BEM DA DISCIPLINA. DESERÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. GARANTIDOS. DEFENSOR CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ABANDONO DO SERVIÇO MILITAR. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PENA PROPORCIONAL À GRAVIDADE DO ATO PRATICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. O processo administrativo disciplinar seguiu todo o trâmite legalmente previsto, sendo respeitada a ordem constitucional, em que determina à Administração que garanta o contraditório e a ampla defesa através do acesso livre e irrestrito aos autos do PAD, assim como à devida cientificação de todos os atos praticados.2. O processado foi intimado, constituiu defensor e respondeu a todos os chamados, assim como se defendeu, portanto, o apelante não conseguiu demonstrar a ocorrência de prejuízo que justificasse a declaração de nulidade do PAD instaurado pela Polícia Militar do Estado do Pará.3. O recorrente, abandonou o serviço militar sem qualquer explicação, fosse ela médica ou funcional, o que caracterizou a deserção, definida pelo art.187 do Código Penal Militar. Foram devidamente observadas as regras constantes no Código de Processo Penal Militar, a partir do art. 451 até o art. 457, como se vê dos documentos juntados aos autos em seus dois volumes.4. Cumpriu o Estado do Pará com o ônus de provar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC), limitando-se o recorrente ao campo das meras alegações sem, contudo, conseguir comprovar os fatos deduzidos.5. O Comandante Geral da PM/PA agiu dentro do limite de sua discricionariedade, já que fundamentou sua decisão, aplicando a pena proporcional à gravidade do ato praticado pelo autor quando do julgamento da transgressão, em virtude de sua ausência do aquartelamento, tendo sido dado como desertor, conforme termo de homologação de deserção, já que no período de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias restou ausente da Corporação sem dar informação do seu paradeiro e da sua situação, classificando o ato como de natureza grave , nos termos do art. 114, III, art. 18, IV, XI, XXXV e XXXVII, art. 37, XXVIII, L, LX, CXXXIV, §1º e § 2º da Lei Estadual nº. 6.833/06, art. 30, art. 33, I e V da Lei Estadual 5.251/85 e art. 187 do CPM, sendo, em consequência, excluído da Polícia Militar do Estado do Pará à bem da disciplina, conforme o art. 50, I, ?c? da Lei Estadual nº. 6.833/06.6. A proporcionalidade sopesou o seu histórico funcional que conta com 06 (seis) detenções, das quais cinco foram em razão de ausência ao serviço para o qual foi escalado, sem a apresentação de qualquer justificativa (fl.484), transgressões que foram cometida do ano de 1995 até 1998, a alguns meses de sua deserção. Como se vê, são situações que amparam a decisão de exclusão do recorrente à bem da disciplina.7. Recurso conhecido e não provido.ACÓRDÃO.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.Plenário da videoconferência do dia 05/10/2020.Belém, 05 de outubro de 2020. DIRACY NUNES ALVESDESEMBARGADORA-RELATORA

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO Nº: 000100808.2015.814.0200.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.
COMARCA: BELÉM.
APELANTE: SIDNEY AMARO DA COSTA.
ADVOGADOS: ADRIANE FERREIRA SIMÕES E OUTROS.
APELADO: ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DO ESTADO: THALES E R PEREIRA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA.
RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ À BEM DA DISCIPLINA. DESERÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. GARANTIDOS. DEFENSOR CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ABANDONO DO SERVIÇO MILITAR. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PENA PROPORCIONAL À GRAVIDADE DO ATO PRATICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.

O processo administrativo disciplinar seguiu todo o trâmite legalmente previsto, sendo respeitada a ordem constitucional, em que determina à Administração que garanta o contraditório e a ampla defesa através do acesso livre e irrestrito aos autos do PAD, assim como à devida cientificação de todos os atos praticados.
2.

O processado foi intimado, constituiu defensor e respondeu a todos os chamados, assim como se defendeu, portanto, o apelante não conseguiu demonstrar a ocorrência de prejuízo que justificasse a declaração de nulidade do PAD instaurado pela Polícia Militar do Estado do Pará.
3.

O recorrente, abandonou o serviço militar sem qualquer explicação, fosse ela médica ou funcional, o que caracterizou a deserção, definida pelo art.187 do Código Penal Militar. Foram devidamente observadas as regras constantes no Código de Processo Penal Militar, a partir do art. 451 até o art. 457, como se vê dos documentos juntados aos autos em seus dois volumes.
4.

Cumpriu o Estado do Pará com o ônus de provar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC), limitando-se o recorrente ao campo das meras alegações sem, contudo, conseguir comprovar os fatos deduzidos.
5.

O Comandante Geral

da PM/PA agiu dentro do limite de sua discricionariedade, já que fundamentou sua decisão, aplicando a pena proporcional à gravidade do ato praticado pelo autor quando do julgamento da transgressão, em virtude de sua ausência do aquartelamento, tendo sido dado como desertor, conforme termo de homologação de deserção, já que no período de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias restou ausente da Corporação sem dar informação do seu paradeiro e da sua situação, classificando o ato como de natureza grave , nos termos do art. 114, III, art. 18, IV, XI, XXXV e XXXVII, art. 37, XXVIII, L, LX, CXXXIV, §1º e § 2º da Lei Estadual nº. 6.833/06, art. 30, art. 33, I e V da Lei Estadual 5.251/85 e art. 187 do CPM, sendo, em consequência, excluído da Polícia Militar do Estado do Pará à bem da disciplina, conforme o art. 50, I, ¿c¿ da Lei Estadual nº. 6.833/06.
6.

A proporcionalidade sopesou o seu histórico funcional que conta com 06 (seis) detenções, das quais cinco foram em razão de ausência ao serviço para o qual foi escalado, sem a apresentação de qualquer justificativa (fl.484), transgressões que foram cometida do ano de 1995 até 1998, a alguns meses de sua deserção. Como se vê, são situações que amparam a decisão de exclusão do recorrente à bem da disciplina.
7.

Recurso conhecido e não provido.
ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário da videoconferência do dia 05/10/2020.

Belém, 05 de outubro de 2020.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA
RELATÓRIO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA)
: Trata-se de uma Apelação Cível interposta nos autos da
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
ajuizada por
SIDNEY AMARO DA COSTA
em face do
ESTADO DO PARÁ,
na Vara Única da Justiça Militar
.

Narrou a inicial, que o autor foi excluído das fileiras da Polícia Militar à bem da disciplina, condenação que, segundo ele, afrontou aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Em decorrência do narrado, requereu a declaração de nulidade do processo administrativo que o afastou, através da judicialização do pedido, com a sua consequente reinclusão à Corporação (fls.02/16).

Apreciado o pedido, o Juízo o indeferiu nos seguintes termos (fls. 515/519):
Isto posto, julgo a ação improcedente e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC e condeno o autor às custas e honorários advocatícios que, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais). Todavia, diante da concessão do benefício da justiça gratuita, a execução destes honorários não poderá ser feita imediatamente, salvo se ocorrerem as hipóteses do art. 7º e 8º, da Lei 1.060/50.

Inconformado, o autor interpôs apelação em que alegou ter comprovado a ilegalidade e a arbitrariedade da sua exclusão, em razão da inobservância de princípios constitucionais, como a legalidade.

Explicou que, a decisão do Comandante Geral da PM deveria ter se vinculado à análise comportamental para dosar a pena executada, aplicando as atenuantes de comportamento excepcional, relevantes serviços prestados e elogios lançados na ficha funcional. Por conta da sua postura funcional, caso viesse a ser condenado, a punição seria diferente da exclusão, nos termos do art. 50, ¿c¿, II da Lei Estadual nº. 6.833/2006.

Afirmou o apelante que, não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, já que a condenação ocorreu antes de ser ouvido, situação que se soma à infringência da razoabilidade e proporcionalidade, dada a gravidade da punição reforçando a tese de nulidade da sentença.

Diante de todo o excesso do Estado ao executar a punição, requereu o apelante o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja reintegrado à Polícia Militar.

Distribuídos os autos à 1ª Câmara Cível Isolada em 01/12/2016 (fl.550), foi determinada a realização de diligência ao juízo de origem, a fim de que exercesse à admissibilidade recursal (fl.552).

A apelação foi recebida em seu duplo efeito e determinada a intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões ao recurso (fl.553).

Às fls. 557/571, o Estado do Pará apresentou contrarrazões à apelação, oportunidade em que alegou a legitimidade e a legalidade do ato de exclusão do autor como desertor, cumprindo com o que determinava a legislação aplicável à época dos fatos, quais sejam, o Decreto Estadual nº. 2.479/82 e a Lei Estadual nº. 5.251/85.

Apontou que o apelante em sua exordial reconheceu ter abandonado o seu cargo de praça, ato que além de infração administrativa, também é capitulado como crime pelo Código Penal Militar.

Explicou a Administração que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram observados, pois os procedimentos administrativos iniciaram quando o recorrente resolveu se apresentar voluntariamente ao serviço no ano de 2007, após quase oito anos de ausência, sendo reincluído no serviço ativo para então ser submetido ao julgamento administrativo, nos termos da CF e legislação estadual.

O Estado também arguiu, que o autor transgrediu vários dispositivos da Lei Estadual nº. 6.833/2006, o que mostrou o acerto da sentença combatida e a inexistência de nulidade a ser corrigida.

Complementou ao dizer que o histórico funcional do apelante não lhe é favorável, como afirmou na peça inicial e na apelação, na realidade, existem vários apontamentos funcionais que indicam a prática de atos violadores das normas de conduta do militar, não sendo o conceito excepcional capaz de atenuar os seus maus antecedentes. Bem como, não restou comprovada a alegação de problemas psicológicos que justificariam o seu afastamento da função.

Finalizou, ao pedir a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o membro do
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e não provimento do recurso, por entender que foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, por ter o apelante participado do PAD que o investigou, assim como não comprovou qualquer irregularidade no procedimento administrativo contra si instaurado (fls. 583/585).

É o relatório.
VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA)
: Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O autor, aqui apelante, era soldado da polícia militar, desde
01/05/1994
e abandonou o quartel em
11/06/1999
(fl.55), o que determinou a realização de diligências para apurar o motivo do militar não ter se apresentado para o serviço.

O Comando Geral da PM/PA, ao decretar o termo de deserção em
21/06/1999
, o publicou no Boletim Interno nº. 118/99 em 24/06/1999 (fls. 71/74) e Boletim Geral nº. 144 de 29/07/1999.

Com a homologação do Termo de Deserção nº. 003/1999, a medida tomada foi a exclusão do apelante do serviço ativo da PMPA e 6º BPM, por se tratar de praça não estabilizado, conforme art. 456, §4º do CPPM (fl.80), em seguida, os autos foram remetidos à Justiça Militar, onde o Magistrado determinou a republicação do termos de deserção, por não obedecerem ao art. 451 do CPPM.

Em 27/04/2007, passados oito anos da publicação da deserção, o Sr. Sidney Amaro da Costa se apresentou espontaneamente no Quartel do 6º BPM (fl. 108), sendo encaminhado à inspeção de saúde (fl.109) e remetidos os autos ao Ministério Público, que se manifestou pela aplicação da pena administrativa de demissão do militar (fls. 113/114).

Arquivados os autos de deserção, o apelante foi reincluído às fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, de acordo com o art. 457, §1º
1
do Código de Processo Militar, ato publicado no Boletim Geral nº. 164 de 04/09/2007, para que fosse dado início ao processo administrativo disciplinar.

Uma vez instalado o Conselho de Disciplina em 19/11/2012 (fl.126), o apelante foi citado e compareceu ao interrogatório acompanhado de deu advogado (fl.133), assim como nas continuações que ocorreram dia 20/11/2012 (fls.137/138), 21/11/2012 (fls.142/143) e 22/11/2012 (146/147). Às fls. 149/156, o recorrente apresentou defesa prévia, assim como compareceu com seu procurador à Declaração e Inquirição, realizada no dia 03/12/2012 (fls. 157/158).

Diferentemente ao alegado pelo apelante, ele participou de todos os atos administrativos, inclusive, acompanhado de seu patrono, aos feitos conclusivos do PAD, como a apresentação de alegações finais e a cientificação da data em que seria proferida a decisão do Conselho.

Através de decisão fundamentada, o Conselho Disciplinar se posicionou pela exclusão do recorrente, que foi intimado da sua punição no momento da realização da sessão de julgamento, levando-o à interposição de recursos junto à Corregedoria da PM/PA assim como no Comando Geral que mantiveram a exclusão do praça.

Em razão da decisão administrativa, o apelante ingressou com a ação judicial para tentar anular o posicionamento tomado pelo Comando Geral da PM/PA,
todavia, como aqui foi devidamente esmiuçado, o processo administrativo disciplinar seguiu todo o trâmite legalmente previsto, sendo respeitada a ordem constitucional, em que determina à Administração que garanta o contraditório e a ampla defesa através do acesso livre e irrestrito aos autos do PAD, assim como a devida cientificação de todos os atos praticados.
Como se depreende da CF:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LV -
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Através da descrição de todo o andamento do processo administrativo, o apelante, que na oportunidade era o processado, participou de todas as etapas do PAD, ao ser devidamente intimado, para responder a todos os chamados, assim como se defender, através de advogado. Portanto, não ocorreu qualquer prejuízo que justificasse a declaração de nulidade do PAD instaurado pela Polícia Militar do Estado do Pará.

No mesmo sentido o STJ:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADOS DA POLÍCIA FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE SUSPENSÃO MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ADEQUADA DOSIMETRIA DA PENA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
I - O ato impugnado foi idoneamente fundamentado, não havendo, assim, falar em ausência de motivação, tampouco que a dosimetria da sanção se deu com base em Instrução Normativa do Departamento de Polícia Federal.
II - Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief, não havendo efetiva comprovação, pelos Impetrantes, de prejuízos por eles suportados em sua defesa, e, concluir em sentido diverso, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída. Precedentes.
III - O indeferimento de produção de provas e diligências não acarreta nulidade do PAD quando estas forem desnecessárias ou protelatórias, desde que haja motivação idônea nesse sentido. Precedentes.
IV - Sanção aplicada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo a pena de suspensão adequada e necessária face aos elementos probatórios que apontam a consumação da infração constante do art. 116, IX, da Lei n. 8.112/1990, não havendo que se falar em violação ao art. 128 do mesmo estatuto.
V - Segurança denegada.
(MS 17.517/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020)

Os autos tratam do abandono do serviço militar pelo recorrente, sem qualquer justificativa, fosse ela médica ou funcional, o que caracteriza a deserção, definida como crime pelo art.187 do Código Penal Militar:
Deserção
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias:

Situação que admitiria a exclusão imediata do apelante da corporação, nos termos do §2º do art. 126 da Lei Estadual nº. 5.251/85 (Estatuto dos Policiais Militares), já que não possuía estabilidade no cargo.

Todavia, o Conselho de Disciplina achou por bem aplicar a regra existente aos policiais militares estáveis, que prevê mais garantias ao praça quando processado administrativamente por deserção, o que não deixa dúvidas quanto à observação do art. 5º da CF c/c §3º do art. 126 da Lei Estadual nº. 5.251/85:
Art. 126 - A deserção do Policial-Militar acarreta uma interrupção do serviço Policial-Militar, com a conseqüente demissão "ex-offício", para o oficial, ou a exclusão do serviço ativo para o Aspirante-a-Oficial ou praça.
(...)
§ 3° -
O Policial-Militar desertor que for capturado ou se apresentar voluntariamente, depois de ter sido demitido ou excluído será reincluído no serviço ativo e a seguir agregado para se ver processar.

Assim como foram observadas as regras constantes no Código de Processo Penal Militar, a partir do art. 451 até o art. 457, como se vê dos documentos juntados aos autos em seus dois volumes.

O Estado do Pará cumpriu com o ônus de provar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC), o que impede a reforma da sentença proferida.

Em relação à suposta ilegalidade e desproporcionalidade da penalidade aplicada, entendo que também não merece guarida.

É certo que os atos restritivos de direitos, os atos punitivos e os demais que impõe gravame à parte, como na presente hipótese, em que o autor foi excluído a bem da disciplina, à vista do constitucionalismo contemporâneo, deve ser sopesado e ponderado de acordo com os princípios implícitos da proporcionalidade e razoabilidade e do princípio supralegal da dignidade da pessoa humana.

Por outro lado, constata-se que foram observados pelo Conselho de Disciplina os princípios da ampla defesa e do contraditório, bem ainda, que a decisão final do procedimento disciplinar foi tomada por quem tinha a competência para tanto, ou seja, o Comandante Geral da PMPA, o que assegura a manutenção da sentença de acordo com o art. 113, da Lei nº 6.833/06,
in verbis
:
¿Art.113. O Governador e o Comandante-Geral são autoridades administrativas militares competentes para instaurarem e decidirem em conselho de disciplina.

O Comandante Geral agiu dentro do limite de sua discricionariedade, já que fundamentou sua decisão, aplicando a pena proporcional à gravidade do ato praticado pelo autor quando do julgamento da transgressão, em virtude de sua ausência do aquartelamento, tendo sido dado como desertor, conforme termo de homologação de deserção, por ter ficado durante o período de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias ausente da Corporação sem dar informação do seu paradeiro e da sua situação, classificando o ato como de natureza grave, nos termos do art. 114, III, art. 18, IV, XI, XXXV e XXXVII, art. 37, XXVIII, L, LX, CXXXIV, §1º e § 2º todos da Lei Estadual nº. 6.833/06 c/c o art. 30, art. 33, I e V da Lei Estadual 5.251/85 e art. 187 do CPM, como consequência, foi excluído da Polícia Militar do Estado do Pará a bem da disciplina, conforme o art. 50, I, ¿c¿ da Lei Estadual nº. 6.833/06 (fl. 475).

Ademais é defeso ao Juiz substituir a autoridade administrativa e proferir novo julgamento em relação ao mérito administrativo. Revisar a decisão alcançada pela Administração Militar violaria a discricionariedade administrativa, o que é vedado ao Poder Judiciário.

Assim como, não cabe ao Judiciário analisar a justiça da decisão administrativa, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes (art. 2º, CF/88), podendo ser controlada em razão de sua legalidade, que no caso foi devidamente observado.

Em relação à proporcionalidade, tanto o PAD quanto a sentença, sopesaram o seu histórico funcional que conta com
06 (seis) detenções
, das quais
cinco
foram em razão de
ausência ao serviço
para o qual foi escalado, sem a apresentação de qualquer justificativa (fl.484), transgressões que foram cometidas do ano de 1995 até 1998, a alguns meses de sua deserção. Como se vê, são situações que amparam a decisão de exclusão do recorrente à bem da disciplina.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer Ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão atacada.

É como voto.
Diracy nunes Alves
Desembargadora-relatora

1

Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas. (Redação dada pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991)
§ 1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido à inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído. (Redação dada pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991)